Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704306-14.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS D E C I S Ã O A apelada, PATRÍCIA HELENA AGOSTINHO MARTINS, interpôs RECURSO ESPECIAL em face do acórdão de ID 17846848, cuja ementa se acha redigida nos seguintes termos, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO IRREGULAR. EXIBIÇÃO DE COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS. ADQUIRENTE DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA DE MORADORES. ANUÊNCIA COMPROVADA. RECURSO REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO. PARTE RÉ. Não configura julgamento citra petita a improcedência do pedido condenatório com base nos fundamentos da rejeição do pleito cominatório, mas, no máximo, erro de julgamento. De acordo com a tese no 882, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, as despesas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Havendo prova de que a ré anuiu ao pagamento das despesas de manutenção criadas por associação de moradores, é cabível a sua cobrança. Precedentes. O ônus de comprovar o adimplemento das despesas de manutenção cobradas compete à parte requerida, motivo pelo qual a prova de pagamento de apenas parte dos valores enseja a procedência parcial da ação de cobrança. A recorrente alega, em síntese, a divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP (tese no 882), sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao fundamento de que não é associada da autora/recorrida e de que não anuiu à cobrança das taxas de manutenção pela associação de moradores (ID 20699857). Relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta no acórdão. Isto porque, ao revés do que afirma, a ré/recorrente aderiu à associação de moradores, tendo em vista o pedido de recadastramento de ID 16297465, sendo certo, ainda, que o anterior reconhecimento das despesas de manutenção induz à anuência ao seu pagamento. Por oportuno, confira-se trecho do acórdão recorrido (ID 17846848 - págs. 4/6): Com relação à possibilidade de cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores de imóvel, o Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial 1.439.163/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 882), a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1439163/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015) Registre-se que esta Relatoria já firmou entendimento no sentido de que as despesas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, conforme a tese no 882, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA DE MORADORES. ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO REPETITIVO. De acordo com tese no 882, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, as despesas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Não havendo prova de que a ré compõe o quadro associativo do autor, carece o autor de legitimidade para realizar a cobrança das despesas. (Acórdão 1059504, 20161610055542APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 588/608) Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a ré/apelada aderiu à associação de moradores, tendo em vista o pedido de recadastramento de ID 16297465. Do exame do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações de ID 16297469, firmado entre o cedente e a ré/apelada em 04/08/2008, observa-se que, nos termos da Cláusula Terceira, os débitos referentes a taxas impostos, custas, emolumentos e despesas condominiais passam a ser de inteira responsabilidade da cessionária, a partir da data da sua assinatura. Ainda, nos termos da Cláusula Quarta, a cessionária se obrigou a respeitar o contrato originário (ID 16297468), no qual consta que o adquirente respeitará a convenção do condomínio, aderindo em todos os seus termos. Nesse sentido, vale o destaque dos referidos ajustes: CLÁUSULA TERCEIRA: Que o(s) OUTORGADO(A)(S) CESSIONÁRIO(A)(S) ficará(ao) imitido(a)(s) na posse, domínio, direito, ação, uso, gozo e servidão sobre o imóvel objeto deste instrumento, a partir desta data, correndo por conta única e exclusiva do(a)(s) OUTORGADO(A)(S) CESSIONÁRIO(A)(S), a partir da data da entrega do imóvel, todas as taxas, impostos, custas, emolumentos, condomínio se houver; situação esta que o(a)(s) OUTORGADO(A)(S) CESSIONÁRIO(A)(S) tem pleno conhecimento, além das demais despesas com escrituração, registros, averbações, transferências, sub-rogações e outras que incidam ou venham a incidir sobre o referido imóvel, mesmo que lançados e/ou cobrados em nome do(a)(s) OUTORGANTE(S) CEDENTE(S), bem como se obriga(m) e se compromete(m) a cumprir e respeitar todas as cláusulas. CLÁUSULA QUARTA: Que, na posse do IMÓVEL objeto do presente, o(a)(s) OUTORGADO CESSIONÁRIO(A)(S) se obriga(m), por sua vez, a respeitar todas as cláusulas do contrato originário e que fica fazendo parte integrante deste instrumento, bem como a responder perante o erário público pelo ônus a que der causa. 14a. Fica ainda pactuado que o adquirente respeitará a Convenção do Condomínio, aderindo em todos os seus termos. (g.n.) Além disso, a própria ré/apelada informou, na contestação, haver efetuado o pagamento diversas despesas condominiais, de modo que houve anterior anuência quanto ao pagamento dos referidos débitos à parte autora, ora apelante. Não bastasse, os documentos acostados aos autos demonstram várias solicitações feitas pela apelada ao condomínio, referentes aos anos de 2010, 2012, 2016 (IDs 16297460, 16297462, 16297463, 16297464), o que denota o indubitável assentimento à constituição do autor. Dessa forma, em que pese o entendimento adotado por esta Relatoria, no sentido de que as despesas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados, certo é que o anterior reconhecimento do débito por parte da ré induz à anuência ao seu pagamento. Como visto, o anterior reconhecimento de débitos condominiais pela parte ré induz à sua prévia anuência ao encargo e ao cabimento da cobrança perseguida, de modo que não há divergência entre o acórdão objurgado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos. Intime-se. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos imediatamente ao eminente Desembargador Presidente. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator